Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], o autor, Banco J. Safra S.A., interpusera recurso de apelação[2]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo – Dr. José Carlos Skrzyszowski Junior, OAB/DF 38.883-A – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado[3], conquanto outorgado ao patrono subscritor pelo apelante, encontra-se datado de 09 de setembro de 2021 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 01 (um) ano a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do demandado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por patrono destituído do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato – e, se o caso, de substabelecimento –, via do qual foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença – ID 66692713 [2] Apelação – ID 66692716 [3] Procuração – ID 66691485 [4] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”.